Tribunal: TJSP
Processo: 1009601-07.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Reintegração de posse de estabelecimento empresarial – Trespasse realizado com pessoa não integrante da lide – Contratação da reserva de domínio até pagamento total do preço – Esbulho ocorrido antes da transferência da posse direta e indireta – Falta de fundamento para adquirente integrar o polo passivo – Narrativa que atribui a sócio de fato do autor atuação em

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Reintegração de posse de estabelecimento empresarial – Trespasse realizado com pessoa não integrante da lide – Contratação da reserva de domínio até pagamento total do preço – Esbulho ocorrido antes da transferência da posse direta e indireta – Falta de fundamento para adquirente integrar o polo passivo – Narrativa que atribui a sócio de fato do autor atuação em conluio com os locadores do imóvel para impedir o demandante de adentrar no imóvel – Legitimidade passiva do sócio de fato reconhecida – Extinção sem resolução do mérito afastada – Apelação provida para esse fim.

Dispositivo: dão provimento.